Tribunal: TJBA
Processo: 0301824-70.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301824-70.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BEM AFETADO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 385 E 437 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de lançamento tributário, mantendo a exigência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo Município de Itaberaba sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, essencial à prestação do serviço público de distribuição de energia. A sentença de primeiro grau reconheceu a incidência do imposto sob o fundamento de que a concessionária exerce posse com “animus domini” e detém a propriedade do imóvel, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se incide IPTU sobre imóvel utilizado por concessionária de serviço público essencial, afetado diretamente à prestação do serviço concedido; e
(ii) estabelecer se a imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imunidade tributária recíproca se estende a concessionárias de serviço público essencial quando o imóvel está diretamente afetado à execução do serviço público, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 601.720 e RE 918.700/MG).

4.
A posse exercida pela concessionária sobre o bem não se equipara à posse com "animus domini" ou ao domínio útil, pois o imóvel é submetido ao regime de reversibilidade ao poder concedente, o que afasta a incidência do IPTU.

5.
A jurisprudência do STF afasta a aplicação automática dos Temas 385 e 437 quando o bem está vinculado diretamente à prestação de serviços públicos essenciais, pois a incidência do imposto comprometeria a continuidade do serviço e violaria o princípio da modicidade tarifária.

6.
A tributação do imóvel contrariaria a segurança jurídica e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que a oneração da concessionária poderia ser repassada ao consumidor final.

7.
O Município de Itaberaba não demonstrou que o imóvel seria utilizado para fins diversos da prestação do serviço público essencial, sendo incabível a cobrança do IPTU.

8.
A inversão dos ônus sucumbenciais é medida necessária diante do provimento do recurso, condenando-se o Município ao pagamento dos honorários advocatícios e à restituição das custas processuais suportadas pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

1.
A imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, aplica-se a concessionárias de serviço público essencial quando o imóvel está diretamente afetado à execução do serviço concedido.

2.
A incidência do IPTU pressupõe posse com “animus domini” ou domínio útil, o que não se verifica em bens sujeitos ao regime de reversibilidade ao poder concedente.

3.
Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam a imóveis utilizados exclusivamente para a prestação de serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CTN, arts. 32 e 34; Lei nº 8.987/1995, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.720, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 918.700/MG; STF, RE 1.426.679, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 1.315.581, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0301824-70.2014.8.05.0112
,

oriundos da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Itaberaba/BA
, em que figuram, como
Apelante,

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO D
E

ITABERABA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA